Tribunal: TJPA
Processo: 0814435-47.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814435-47.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: RAIMUNDO CESAR DA SILVA ALVES, R C C COMERCIO E IMPORTACAO DE MOVEIS LTDA, CLEIDE MARIA COSTA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 493 do CPC. VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REVISÃO DA DECISÃO PELA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1 – Embargos de Declaração é recurso com fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

2 – Questão superveniente que não tem o condão de infirmar a decisão a favor do Embargante. Inaplicabilidade do art. 493 do CPC.

3 –
In casu
, vislumbra-se não haver qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, demonstrando, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de revisão da decisão.

4 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

N°0814435-47.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S/A

EMBARGADO: DECISÃO DE ID. 15942349, RAIMUNDO CÉSAR DA SILVA ALVES, R. C. C. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MÓVEIS LTDA e CLEIDE MARIA COSTA ALVES.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4880 – DB – 2024 =

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por BANCO SAFRA S/A, contra o acórdão (Id. 15942349) proferido em Recurso de Agravo Interno, pelo colegiado da 1ª Turma de Direito Privado, que confirmou a decisão monocrática, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, cuja ementa restou assim vazada:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. ARTIGOS 368 E 369 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, somente é viável a compensação de valores, desde que haja identidade de partes, credor e devedor, e que seja líquida e esteja vencida a dívida.

2.
In casu,
não foram verificados os requisitos para a compensação de créditos, pois esta não pode ser efetuada entre um título em fase de cumprimento de sentença, com liquidez comprovada, e outro amparado em título executivo extrajudicial, ainda pendente de pronunciamento judicial acerca de sua liquidez.

3.
Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

4.
Agravo Interno conhecido e desprovido.".

Sustenta o embargante a possibilidade de arguir, em sede de embargos de declaração, fato superveniente capaz de influir na solução da lide, e alega como tal, a circunstância de, nos autos dos embargos à execução nº 0848192-65.2022.8.14.0301 opostos pelos embargados em face da ação de execução nº 0848175-29.2022.8.14.0301, ter o MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, concedendo efeitos infringentes aos embargos de declaração do Banco Safra, declarado a certeza e liquidez do título.

Aduz que, restando incontroversas a liquidez e a certeza do título, requer-se que esse Eg. TJPA acolha os pedidos do Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Safra, para, reformando a decisão agravada, determinar a compensação dos valores pleiteados pelos embargados com aqueles que eles devem ao ora embargante.

Alega ainda relevante omissão consubstanciada no silêncio sobre o art. 28 da Lei 10.931/04, quanto a natureza executiva da CCB executada, que independe de pronunciamento judicial

Conclui requerendo, que os presentes Embargos Declaratórios sejam conhecidos, e ao final providos, para que, nos termos do art. 493 e do art. 1.022, II, do CPC, analise-se a questão dos fatos supervenientes, e que sejam sanados os vícios apontados, aplicando-lhes os devidos efeitos infringentes, se for o caso.

Em
contrarrazões
de Id.16377035, os embargados pleiteiam o não conhecimento do recurso de Embargos de Declaração, ante a flagrante intempestividade; inadequação da via para a matéria ventilada; e pela ausência de obscuridade, contradição e/ou omissão; subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Em certidão de Id.18868989, a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado, certificou a tempestividade dos declaratórios.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal, não conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, é imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Contudo, no presente caso, o embargante não se desincumbiu em demonstrar vícios na decisão embargada, deixando evidente que a sua pretensão é de reapreciar o mérito da causa pela via estreita dos aclaratórios, não se justificando a aplicação do art. 493 do CPC, com a arguição de fato superveniente capaz de influir na solução da lide, a circunstância de ter sido proferida decisão, nos autos dos embargos à execução nº 0848192-65.2022.8.14.0301 declarando a certeza e liquidez do título.

Isto porque, conforme se constata no acórdão embargado, os artigos 368 e 369 do Código Civil, dispõem que a compensação, ocorre quando duas pessoas são,
reciprocamente
, credoras e devedoras entre si, e efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Veja-se:

“Art. 368.
Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra
, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.” (grifo nosso).

Assim, a superveniência de decisão nos embargos à execução nº 0848192-65.2022.8.14.0301, não tem o condão de inferir o julgamento a favor do embargante, na medida em que não atendem ao requisito da reciprocidade dos créditos.

“Agravo de Instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Cumprimento de sentença. Compensação.
Créditos de natureza distintas. Ausência de reciprocidade das obrigações
e liquidez dos créditos.
Inviável a incidência do instituto da compensação, previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.”
. (TJ-SP - AI: 21771937020208260000 SP 2177193-70.2020.8.26.0000, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 08/02/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

Quanto à suposta omissão em relação a análise do art. 28 da lei 10.931/04, verifica-se que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentam, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretende o embargante, na verdade, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Os embargos de declaração, com sua devolutividade limitada, é recurso integrativo, não podendo ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/08/2024